Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709386-50.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NICKOLLAS GONCALVES DE ALBUQUERQUE, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença (ID 63334611) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Nickollas Goncalves de Albuquerque em desfavor de ato das autoridades apontadas coatoras, o Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, concedeu a segurança “para anular a questão n.o 31 (prova tipo C) para o cargo de Auditor-Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal, e determinar à parte impetrada que proceda com o acréscimo da pontuação global do Impetrante, referente ao acerto da referida questão, e realize o recálculo de sua nota e a reclassificação no concurso, no intuito de assegurar sua participação nas demais etapas do certame, nos termos da fundamentação.” O Impetrante requereu a desistência da ação (ID 65325778). Conforme tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema no 530, “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973.” Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Recurso voluntário e remessa oficial prejudicados. Oficie-se, comunicando a presente decisão às d. Autoridades indigitadas coatoras. Custas, se houver, pela parte Impetrante. Retire-se o recurso e a remessa oficial da pauta de julgamento. Publique-se. Preclusa esta decisão, arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator